Tribunal: TJMT
Processo: 0002836-77.2017.8.11.0030
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002836-77.2017.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADILIO FERREIRA LEMES FILHO - CPF: 964.586.311-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS - CPF: 048.712.981-40 (VÍTIMA), ALESSANDRA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 053.363.881-06 (ASSISTENTE), ENIFFER KETILIN FERREIRA DO CARMO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART.121, § 2o, II E IV, C/C. ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM E ‘ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA’
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA SEM ADENTRAR NO MÉRITO DA CAUSA

–

2.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ‘DECISUM’, QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES ESPERADOS DE UMA PRONÚNCIA
– PRELIMINARES REJEITADAS –
3
.MÉRITO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS –MOTIVO FÚTIL – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO –

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – INVIABILIDADE – VÍTIMA ALVEJADA DE SURPRESA SEM TEMPO PARA TENTAR SE DEFENDER –QUALIFICADORAS QUE SOMENTE PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – ENUNCIADO ORIENTATIVO No.2 DO TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As peculiaridades exigidas para a sentença de pronuncia, a teor do disposto pelo
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna
, requerem do magistrado o mínimo de fundamentação quanto ao conjunto probatório existente nos autos, sem adentrar demasiadamente ao exame dos elementos que instruem o processo, de modo a não influenciar nas decisões dos jurados (art. 413, § 1o, CPP). Hipótese objetiva e que exclui a ilícita eloquência acusatória, como no caso evidenciado.

Sentença de pronúncia que encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pelo qual o Magistrado, verificando positivamente a certeza da materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, submete o Réu a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O Enunciado Orientativo no2 do TJMT:“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”

Evidenciada a insignificância do
motivo
do crime e inexistindo nos autos indícios de animosidade anterior entre eles, não há cogitar em
decote
do qualificadora do motivo fútil.

Se emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento

fático
, cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário.

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por

ADÍLIO FERREIRA LEMES FILHO, em razão do seu inconformismo com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, o qual nos autos da Ação Penal n.o 0002836-77.2017.8.11.0030 – (Cód. 67067), pronunciou-o como incurso na prática do crime previsto no artigo
121, §2o, incisos II e IV, c/c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, para submetê-lo, nesses termos, a julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 161100417).

Inconformado, sustenta em preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, bem como, por ausência de fundamentação das qualificadoras. No mérito, pede o afastamento do motivo fútil e do uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido, ante a suposta ausência de comprovação (Id. 161100445)

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (Id. 161100449).

Em juízo de retratação, o magistrado a quo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 161102154).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id.165991150)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM, QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES ESPERADOS DE UMA PRONÚNCIA – NESTE MOMENTO O MAGISTRADO ESTÁ APENAS JULGANDO ADMISSÍVEL A ACUSAÇÃO INCORPORADA NA DENÚNCIA, SENDO VEDADA A PROFUNDA ANÁLISE DOS ELEMENTOS DE PROVA, PORQUANTO CUIDA-SE DE ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO JÚRI – NO MÉRITO, PLEITEADO O DECOTE DO MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS QUE SOMENTE PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de ADILIO FERREIRA LEMES FILHO.

Narra a denúncia: (Id. 161101676)

“No dia 27 de novembro de 2015, por volta das 05h00min, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Maria Poeirão”, localizado na Rodovia 163/364, em Nobres/MT, o denunciado ADILIO FERREIRA LEMES FILHO, agindo com animus necandi, imbuído por motivo fútil e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS, por meio da realização de disparos de arma de fogo, sendo que somente não consumou seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta nos autos, no dia dos fatos o denunciado estava no local em companhia de Andreia Almeida da Silva, oportunidade em que houve um desentendimento entre Andreia e a pessoa de Leide Eva dos Santos, sendo que estas chegaram as vias de fato e Andreia foi atingida por um copo na cabeça e tentou revidar jogando uma garrafa de cerveja na direção de Leide. Em seguida, um dos homens que estavam no local (pessoa não identificado nos autos), reclamou acerca dos cacos de vidro. Desta feita o denunciado passou a discutir com referida pessoa. Ato contínuo, o denunciado ADILIO deixou o local, levando Andreia Almeida para atendimento médico. Restou apurado, que momentos depois o denunciado ADILIO FERREIRA LEMES FILHO retornou ao bar e, de arma em punho passou a efetuar vários disparos, sendo certo que dois deles atingiu a vítima ALEXANDRO, os quais provocaram perfurações no abdômen e braço esquerdo deste, consoante positiva o prontuário médico de fls. 59/73. Ficou evidenciado, ainda, que a morte de ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS somente não ocorreu porque foi prontamente socorrido, recebendo cuidados médicos eficazes. Resta demonstrado, que a tentativa de homicídio foi praticada em razão de motivo fútil, pois, afinal, não restaram evidenciadas, na ocasião dos fatos, quaisquer animosidades ou desavenças entre denunciado e vítima. Restou demonstrado, por fim, que o crime em questão foi praticado mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, o qual foi surpreendido pelo denunciado que já chegou ao local, disparado a arma de fogo. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua promotora de justiça signatária, denuncia ADILIO FERREIRA LEMES FILHO, vulgo “Nhome”, como incurso disposições do artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Assim, requer que, recebida e autuada esta, seja o denunciado citado, interrogado, processado e, ao final, condenado pelo egrégio Tribunal do Júri desta comarca, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se na instrução, as testemunhas e vítima do rol abaixo.”

Ao final da 1a fase do
judicium accusationis
, o magistrado pronunciou-o como incurso nas penas do artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Pois bem. Considerando a existência das preliminares, passo a análise:

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA – PRETENSA VIOLAÇÃO AO ART. 413, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

O recorrente deduziu preliminar de nulidade da sentença de pronúncia argumentando que o juízo de primeira instância incorreu em excesso de linguagem.

Dispõe o art. 413 e parágrafo primeiro do Código de Processo Penal:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Conforme dispõe o art. 413, § 1°, do CPP, ao pronunciar o réu, o magistrado deverá se limitar a indicar a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Incumbe ao juiz, ainda, declarar o dispositivo legal em que considera incurso o réu, além de especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Das lições de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, pág.1471:

“[...]Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos.[...]”

Desse modo, a fundamentação da decisão de pronúncia deve ser equilibrada e cometida, de modo a não exercer força persuasiva de autoridade a influir na convicção dos jurados. Nesse passo, o magistrado está impedido de expor qualquer convicção sobre o fato ou a pessoa do réu que não seja adstrita o
locus
argumentativo delimitado no § 1°, do art. 413 do CPP.

Argumenta que a Magistrada assevera que há evidências dos indícios de autoria delitiva, bem como realizou análise detalhada da prova oral colhida acabou por se exceder em sua fundamentação, emitindo juízo de valor que certamente influenciará na decisão dos juízes leigos, no seguinte trecho que replico:

“
Assim, verifico que as provas colacionadas aos autos indicam que o acusado ADILIO FERREIRA LEMES FILHO teria efetuado disparos de arma de fogo que atingiu a vítima Alexandro Cunha dos Santos, causando-lhe a tentativa de homicídio.
Extrai-se, sobretudo, diante dos depoimentos apresentados a este juízo, vejamos: Em juízo, o réu ADILIO FERREIRA LEMES FILHO negou os fatos, relatando que não teria envolvimento com os fatos, informou também em juízo que sequer teria estado naquele local, naquela data. No entanto, a vítima Alexandro Cunha dos Santos, em juízo, que foi ao bar na companhia de Agnaldo. Adílio já estava no bar com uma mulher chamada Andreia, quem iniciou uma briga no banheiro com uma outra mulher, chamada Leide, que, por sua vez, deu uma garrafada na cabeça de Andreia. No hospital, as enfermeiras que atenderam Andreia, levada por Adilio, relataram para ele que Adilio teria saído de lá dizendo que mataria todo mundo. Recordou-se que Adilio retornou ao bar perguntando “cadê a mulher, cadê a mulher?” (sic), e atirando em todos que estavam no local, tendo ele sido atingido por não ter conseguido correr. Que após tê-lo atingido, “descarregou a arma lá no fundo” (sic). Confirmou não ter nenhum envolvimento com Andreia ou Leide, tampouco com a discussão havida entre elas, mas acabou sendo vitimado. Também negou qualquer desentendimento com o acusado. Ao contrário, se recordou de ter sido convidado por ele naquela oportunidade, inclusive, para sentarem juntos. Segundo informou, foi socorrido imediatamente pelo dono do bar que o levou para o hospital. Sobre as consequências, informou ter ficado mais de vinte dias com sonda em virtude das lesões resultantes dos disparos de arma de fogo, que atingiram sua bexiga/intestino. Por fim, informou nunca mais ter visto o acusado.”.
Porquanto, considerando o conjunto probatório acima referido, somando aos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, há indícios suficientes de que o réu possa ter praticado os delitos, devendo, portanto, ser levado a julgamento perante o Tribunal do Júri
(...) No caso dos autos, a denúncia imputa à conduta do réu a incidência da qualificadora do motivo fútil, prevista no inciso I do §2o do artigo 121 do Código Penal, em face da vítima Alexandro Cunha dos Santos, aduzindo que o delito em questão teria sido praticado em razão do inconformismo do acusado com a discussão das mulheres envolvidas”. (Negritado no Original)

É cediço que a linha é tênue entre o propalado excesso de linguagem e a ausência de fundamentação da determinação contida no dispositivo citado, contudo, vê-se que o sentenciante apenas observou os preceitos ali inseridos, os quais estabelecem a necessidade de fundamentação da decisão de pronúncia, a fim de submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Outrossim,
ex vi
da alteração da imputação procedida pelo juízo (art. 121, § 2o, IV do CP), À guisa do disposto no art. 383, do Código de Processo Penal.

Como bem asseverado pela Suprema Corte, não se pode confundir fundamentação com excesso de linguagem
. In verbis
:

“SENTENÇA DE PRONÚNCIA - FUNDAMENTAÇÃO. Descabe confundir fundamentação da sentença de pronúncia com excesso de linguagem. (STF HC 133163, Re1ator(a): Min. MARCO AURELIO, Primeira Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-08-2017PUBLIC 04-08-2017).

À propósito, são os julgados deste Eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO TENTADO E CÁRCERE PRIVADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA SEM ADENTRAR NO MÉRITO DA CAUSA. MÉRITO. IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO
ART. 414 DO CPP
E PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO
ART. 413, §1o, DO CPP
. IN DUBIO PRO REO NÃO CABÍVEL. PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO QUE DEVE SER ANALISADO PELO JUIZ NATURAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA RATIFICADA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Tendo a decisão sido exarada sem emitir juízo valorativo sobre a responsabilidade do acusado, descabe falar em eloquência acusatória. Presentes os requisitos do
art. 413, §1o, do CPP
, a decisão sobre ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia deverá ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em afirmação ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos [art. 5. o, XXXVIII, “c”, da CF]. Decisão de pronúncia mantida. Recurso desprovido.”

(TJMT; RSE 84851/2017; Tapurah; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg. 18/10/2017; DJMT 07/11/2017; Pág. 162)

“[...]1. Descabido excogitar de eloquência acusatória por excesso de linguagem da decisão
de pronúncia se evidenciado que o magistrado limitou-se a explicitar as provas carreadas ao caderno processual,
em atenção às circunstância que qualificam o delito, sob uma fundamentação comedida, estritamente necessária, própria das decisões desse jaez, na forma da Lei [artigo 413, § 1o, do Código
de Processo Penal]. 2. As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e
de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas dirimidas pelo Conselho
de Sentença. 3. Recurso em
sentido
estrito desprovido.[...]”

(TJMT; RSE 131504/2017; Tabaporã; Rel. Des. Alberto Ferreira
de Souza; Julg. 11/04/2018; DJMT 17/04/2018; Pág. 173)

"[...]
1. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, não há nulidade por excesso de linguagem quando o julgador, ao prolatar a decisão de pronúncia procede com moderado para indicar a existências de indícios suficientes da ocorrência do delito na forma qualificada, apontando elementos probatórios para justificar sua decisão, mio excedendo em nenhum momenta na fundamentado
[...].” (N.U 1017916-86.2019.8.11.0000,CAMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em04/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020]”

Ademais, perfilham o mesmo entendimento os arestos de minha relatoria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INSURGIMENTO. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DÚVIDA SOBRE O ANIMUS NECANDI. CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PENAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS CONSISTENTES NO MOTIVO FÚTIL E NO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS. PERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos jurados. Existindo dúvidas sobre as circunstâncias que envolveram o fato, impõe-se o julgamento perante o tribunal do júri. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrar-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

(TJMT; RSE 172814/2014; Tangará da Serra; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 01/09/2015; DJMT 08/09/2015; Pág. 97)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO PROVISIONAL. EXCESSO DE LINGUAGEM INOCORRENTE. FALTA DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA NO TEXTO DO DECISUM. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. QUALIFICADORAS. INDÍCIOS SÉRIOS DE SUAS OCORRÊNCIAS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS. DECISÃO DE CARÁTER PROCESSUAL E IMPRESCINDIBILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

Se na decisão de pronúncia o magistrado apenas explicita que a legítima defesa naquele momento processual não encontra respaldo probatório, por não vislumbrar provas irrefutáveis a corroborar a versão apresentada, divorciando dos demais elementos probatórios, por si só, não dimensiona eloquência acusatória que pudesse revesti-la de nulidade processual. Tendo as qualificadoras fundamento razoável para o momento processual típico, diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do iudicium accusationis, de rigor a manutenção para que os jurados dela conheçam e decidam.”
(TJMT; RSE 125382/2009; Várzea Grande; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 23/02/2010; DJMT 04/03/2010; Pág. 23)

Com efeito, verifico da decisão que não houve o aprofundamento inadequado no acervo probatório coligido nos autos; E, de igual modo, inobservo qualquer valoração exauriente da suposta conduta atribuída ao recorrente, porquanto a magistrada limitou-se a discorrer sobre os pontos que indicam, em tese, o suposto envolvimento deste nos crimes descritos na denúncia.

Posto isso, rejeito a preliminar.

2.DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS.

Sustenta a ausência de fundamentação concreta quanto às qualificadoras do motivo fútil e referente ao meio que dificultou a defesa da vítima existentes nos autos, afigurando-se, assim, em contrariedade ao que

dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal

Como é cediço, neste momento procedimental, faz-se apenas um juízo de prelibação, julgando-se admissível a acusação quando estiver presente o binômio prova de materialidade e indícios suficientes de autoria. Ambos os requisitos se encontram escoimados de dúvidas nos autos.

A pronúncia fundou a aplicação das qualificadoras nos seguintes termos que transcrevo:

“(...) No que tange à circunstância qualificadora descrita na denúncia, qual seja, motivo fútil (CPP, § 2o, II, art. 121), tenho que não pode ser afastada neste momento. Conforme mencionado anteriormente, as declarações colhidas em Juízo não havia nenhuma desavença entre acusado e vítima, não restando evidenciada, quaisquer animosidades entre eles. De igual forma, não pode ser afastada nesse momento dos autos a qualificadora referente ao meio que dificultou a defesa da vítima (CPP, § 2o, inciso IV, art. 121). Isso porque, demonstrado nos autos, que o acusado chegou ao local desferindo disparos de arma de fogo, surpreendendo a vítima que foi atingida por não ter conseguido correr. Sendo assim, as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, descritas nos incisos II e IV do artigo 121, do Código Penal, devem ser submetidas à apreciação do Tribunal Popular (...) Desta feita, a submissão dos acusados ao Juízo competente, a fim de que este possa examinar todos os fatos e emitir juízo de certeza sobre a referida autoria, com esteio na competência acometida ao Egrégio Tribunal do Júri, pelo art. 5°, XXXVIII, "d", da Constituição Federal é medida imperativa.”

Não cabe, neste momento, conforme requer a defesa, adentrar ao mérito do das qualificadoras, a fim de auferir o grau de futilidade, para, então, manter ou não as qualificadoras, até porque a análise da ocorrência ou não das qualificadoras também é atribuída ao Corpo de Jurados, bastando neste momento processual a presença de circunstâncias que demonstrem a sua possível existência.

Nesse sentido, é o aresto

do TJMT:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ERRO NA EXECUÇÃO – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ATINENTE À PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS – MOTIVAÇÃO SUCINTA E OBJETIVA – RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não padece de nulidade a decisão que expressa, de modo sucinto e objetivo, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na decisão de pronúncia, fundamentando-as com os elementos probatórios existentes nos autos. A exclusão das qualificadoras, na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com a prova coligida nos autos, máxime porque, nesta quadra processual, vigora, em sua inteireza, o princípio do in dubio pro societate.” (RSE 140587/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016)

Nesta linha intelectiva, a sentença de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e indícios de autoria, assim, a há um mero juízo de prelibação, pelo qual o Juiz admite acusação sem entrar no mérito, pois este deve ser analisado pelos jurados, assim ante a existência do crime e indícios da probabilidade do réu figurar no delito contido nos autos, há de ser prolatada a sentença de pronúncia [artigo 413 do CPP), o que se afigura no presente caso.

DO MÉRITO.

3.DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO DELITO - MOTIVO FÚTIL E RECUSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

Argumenta, o recorrente que da análise do acervo probatório carreado aos autos não se extrai a comprovação dos fatos imputados na inicial quanto as qualificadoras imputadas ao réu.

Quanto à qualificadora do motivo fútil, restou apurado da instrução criminal que não havia qualquer desavença entre o acusado e a vítima, uma vez que eram amigos.

Em seu depoimento prestado em Juízo, a vítima menciona que “(...)
negou qualquer desentendimento com o acusado. Ao contrário, se recordou de ter sido convidado por ele naquela oportunidade, inclusive, para sentarem juntos
. (...)”

Nas lições de Rogério Sanches Cunha: “
o motivo fútil apresenta real desproporção entre o delito e sua causa moral. Ensina Aníbal Bruno: “Motivo fútil é aquele pequeno demais para que na sua insignificância possa parecer capaz de explicar o crime que ele resulta.
” (CUNHA, Rogério Sanches JusPODIVM).

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL, CONSISTENTE EM DISCUSSÃO OCORRIDA ENTRE RECORRENTE E VÍTIMA ENQUANTO INGERIAM BEBIDA ALCOÓLICA – ELEMENTOS PASSÍVEIS DE ALICERÇAR A CONGRUÊNCIA ENTRE OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E A INSERÇÃO DO GRAVAME – RECURSO DESPROVIDO. A possibilidade de afastamento da qualificadora do delito por motivo fútil da decisão de pronúncia, somente será possível, quando esta estiver totalmente desconectada do conjunto fático probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedente e descabida. Inteligência do Enunciado 02/TJ. Nessa senda, ressai descabida a pronta exclusão da futilidade assentada em prova oral, dando conta que o delito pode ter sido causado por discussão ocorrida entre o recorrente e a vítima após a ingestão de bebida alcoólica. Recurso desprovido.” (N.U 0000795-43.2017.8.11.0029, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 17/12/2018)

Assim, ficando evidenciada a insignificância do
motivo
do crime e inexistindo nos autos indícios de animosidade anterior entre eles, não há cogitar em
decote
do qualificadora do motivo fútil.

De igual teor, restou demonstrado na instrução processual o recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que sendo que Adílio apontou a arma de fogo em direção da vítima e atirou, de modo que foi atingida de surpresa por não conseguir evadir-se do local. Frise-se, que o recorrente saiu e tempos depois retornou armado, supostamente atirando em quem tampouco conhecia que se encontrava no interior do estabelecimento.

Em seu depoimento prestado em juízo, esclareceu a vítima:

(...) que foi ao bar na companhia de Agnaldo. Adílio já estava no bar com uma mulher chamada Andreia, quem iniciou uma briga no banheiro com uma outra mulher, chamada Leide, que, por sua vez, deu uma garrafada na cabeça de Andreia. No hospital, as enfermeiras que atenderam Andreia, levada por Adilio, relataram para ele que Adilio teria saído de lá dizendo que mataria todo mundo.
Recordou-se que Adilio retornou ao bar perguntando “cadê a mulher, cadê a mulher?”, e atirando em todos que estavam no local, tendo ele sido atingido por não ter conseguido correr. Que após tê-lo atingido, “descarregou a arma lá no fundo.”

Corroborando o depoimento da vítima, em sede inquisitorial o policial Alexandre Fernando das Chagas declarou que:

“(...) QUE de imediato deslocaram até o hospital e constataram a veracidade dos fatos, onde averiguado a identidade da vítima ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS; QUE os fatos segundo ALEXANDRO aconteceram após um desentendimento entre um homem conhecido como “NHOME” por causa de uma mulher que é sobrinha de CARLITO (FOTOGRADO) no “BAR DA MARIA POEIRÃO”; QUE após o suspeito discutir com outro homem por causa da mulher, “NHOME” saiu do bar e retornou com um revolver e começou a disparar diversas vezes contra a vítima; QUE ALEXANDRO foi alvejado na parte da barriga e tórax e após receber os primeiros socorros foi encaminhado para cidade de Cuiabá/MT(...)”

Se qualificadora do emprego de
recurso
que
dificultou
a
defesa
do ofendido tem suporte em elemento fático, “cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

E ainda, nesse sentido: “
só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando também quanto a elas o princípio in dubio pro societate”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 8. ed., São Paulo: Atlas, 2001, p. 921)

Assim, o teor do Enunciado Orientativo no.2, do TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

É certo que, ao Conselho de Sentença é que cumpre apreciar a conduta do recorrente e, se entender, aplicar ou não as ditas qualificadoras, examinando e valorando as provas em toda a sua extensão.

Transcrevo o aresto do TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –

PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. RECURSO DESPROVIDO. 1. A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil. 2. Recurso desprovido. (N.U 1015090-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)”

Destarte, existe a possibilidade de que o fato tenha ocorrido tal como narrado na inicial, cabendo aos jurados decidirem se houve, ou não, a incidência da qualificadora. E, portanto, devem ser mantidas as qualificadoras, pois não sao manifestamente improcedentes ou descabidas.

Diante dessas considerações, em consonância com o parecer
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de ADÍLIO FERREIRA LEMES FILHO, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023